Tribunal: STF
Processo: ARE 1505550
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 66, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. 1. EMPREGADO PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE DISPENSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS RAZÕES ALEGADAS. NULIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. QUESTÕES FÁTICAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. 2. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA NÃO CONFIGURADA. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE INAPTIDÃO DO AUTOR, COM VISTAS A IMPEDIR SUA EFETIVAÇÃO NO EMPREGO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.”



    No RE (Doc. 68), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5°, II, V, X, XXXVI e XL; 37, II; e 137, § 1º, II, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta “a desnecessidade da motivação para a dispensa de empregados de empresas de economia mista, nos termos do artigo 137, §1º da Carta Magna, bem como da Súmula 390 e Orientação Jurisprudencial 247, I da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1 – TST), ambas do C. Tribunal Superior do Trabalho, ainda mais tratando-se de contrato de experiência, cujo procedimento avaliatório foi realizado nos moldes previsto no Edital do Concurso público, por ser tal ato de gestão, decorrente do poder potestativo do empregador, e não um ato administrativo” (Doc. 68, fl. 11).



    Argumenta que “o v. acórdão guerreado despreza o princípio constitucional da segurança jurídica, ínsito no artigo 5.º, XXXVI, CR, já que o ato de demissão em debate nos autos constitui-se em ato jurídico perfeito e acabado, porque, além de praticado de boa-fé, deu-se nos moldes da interpretação pacífica da legislação de regência da matéria: artigo 173, da Carta Magna e Orientação Jurisprudencial 247, do TST, a qual não foi revogada e cujos efeitos de eventual revogação certamente não terão eficácia retroativa” (Doc. 68, fl. 17).



    Assevera, ainda, que “a situação posta em litígio, jamais poderia ensejar danos morais, visto que dano moral é algo muito mais profundo. Assim, a pretensão não pode ser hipotética, aleatória ou imaginária, devendo haver elementos justificadores de valores, fundamentando o critério utilizado com os fatores acima citados. Não se pode dizer que a Recorrente tenha violado direito nem muito menos causado qualquer prejuízo ao Recorrido” (Doc. 68, fls. 19-20).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário sob os argumentos de que (a) a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 636 do STF; (b) para ultrapassar o entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fato, incidindo ao caso a Súmula 279 do STF; e (c) quanto ao pedido de indenização por danos morais, aplicou o Tema 880/STF, segundo o qual tal questão é de índole inconstitucional (Doc. 70)



    No Agravo (Doc. 71), a parte recorrente sustentou, a não incidência dos Súmulas 279 e 636 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que, no caso concreto, o Tribunal de origem desproveu o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista sob o argumento de que “não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social”. No entanto, a parte recorrente não logrou refutar esse fundamento, circunstância que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    De outro lado, o Tribunal de origem concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que “os motivos alegados pela ré para a dispensa do autor foram refutados”, de modo que o exame dessa questão demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente